Tribunal: CARF
Processo: 10715.002488/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.002488/2009-53
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.957 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrentes
SOCIETE AIR FRANCE E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
Assunto: Obrigações Acessórias
TRANSPORTADOR. DADOS DE EMBARQUE. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. PRAZO IMEDIATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA.
A não prestação de informações, pelo transportador, sobre veículo ou carga
nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeita-o à multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
O prazo imediatamente após denota obrigação de caráter imediato em relação
ao dever instrumental determinado pela Secretaria da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002488/2009-53
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002488/2009-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Sujeito Passivo contra decisão tomada no acórdão no 3801-002.342, de 29 de janeiro de
2014 (e-folhas 149 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NORMA
TRIBUTARIA-PENAL
EM
BRANCO
QUE
ESTABELECIA
A
OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES IMEDIATAMENTE
APÓS REALIZADO O EMBARQUE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA AO
DIREITO PENAL. LEGITIMIDADE. TIPICIDADE E MATERIALIDADE DA
INFRAÇÃO
A época dos fatos, o Decreto-te n° 37/66 já cominava multa para aquele que deixasse de
prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. Por sua vez, o aniso 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28/94 prescrevia a necessidade de prestação imediata das
informações sobre as mercadorias embarcadas. O fato de o termo "imediatamente" não
ser exato em unidades de aferição do tempo (horas, minutos, segundos) - o que motivou
a edição de esclarecimento quanto ao seu alcance, aliás, bem elástico diante do
significado do vocábulo - não autoriza concluir que a sanção pelo descumprimento da
obrigação de prestação tempestiva das informações sobre o embarque carecesse de
previsão normativa
Interpretação analógica ao direito penal propriamente dito, onde o termo utilizado pela
instrução normativa que complementa a norma penal em branco - imediatamente - tem
conceituação própria que legitima a cominação da correspondente penalidade, como
ocorre em vários tipos penais do direito brasileiro.
Assim, o descumprimento do prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para o registro, no Siscomex dos dados do embarque, subsume-se à hipótese da infração
por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com a multa
regulamentar fixada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37 de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE EDIÇÃO DE NOVA NORMA
QUE DEIXOU DE SANCIONAR COMO INFRAÇÃO A PRESTAÇÃO DA
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002488/2009-53

INFORMAÇÃO EM ATE 7 DIAS DO EMBARQUE RETROATTVTDADE
BENIGNA. APLICABILIDADE.
A IN RFB No 1.096, de 1312/2010, ao alterai a redação do artigo 37 da IN SRF no 28, de
27/04/1994, ampliou paia 7 (sete) dias o prazo para o registro no Siscomex dos dados do
embarque da carga. Tal modificação deixou de considerar como infração a prestação da
referida informação em período inferior ao novo prazo estabelecido, passível, pois. de
aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106. inciso II "b". do CTN.
ALEGAÇÃO DE OFENSA NORMATIVA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU
APRESENTAÇÃO DE OUTROS ARGUMENTOS QUE IMPLIQUEM NA
VALORAÇÃO DE PRECEITO DISPOSTO EM LEI INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa falece competência para afastar a aplicação de norma sob
fundamento de sua inconstitucionalidade, uma vez que tal apreciação é exclusiva do
Poder Judiciário, nos termos dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal. Tal questão
é. inclusive, objeto da Sumula no 2 do CARF.
Ademais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da legalidade, dentre outros,
são dirigidos ao legislador, e não ao aplicador da lei. Este, diante da norma existente no
mundo jurídico, deverá aplicá-la obrigatoriamente por força do art. 116, inciso III, da
Lei 8.112/90, preceito o qual se repete no artigo 41, inciso IV, do Anexo H do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no
256. de 22062009).
Recurso ao qual se dá parcial provimento
Os embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional foram admitidos
apenas para adequação dos fundamentos adotados no voto ao argumentos expendidos pela
recorrente, sem alteração da decisão embargada.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas214
e segs) está relacionada ao afastamento da multa pela não prestação de informações sobre
veículo ou carga nele transportada no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, tal como
preceitua o art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
admissibilidade de e-folhas 223 e segs.
O sujeito passivo também interpôs recurso especial (e-folhas 240 e segs)
suscitando divergência jurisprudencial em relação à (i) impossibilidade de aplicação de norma
ainda não vigente à época dos fatos; (ii) exclusão da penalidade em razão da denúncia
espontânea da infração; (iii) impossibilidade de responsabilização do contribuinte em razão das
falhas técnicas no sistema informatizado; (iv) impossibilidade de iniciar a contagem aos sábados,
domingos ou feriados; (v) decadência, que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição; e
(vi) nulidade do auto de infração por ausência de provas da infração cometida.
O recurso especial do sujeito passivo, conforme exame de admissibilidade à e-
folhas 307 e segs, foi admitido apenas em relação (i) à impossibilidade de aplicação de norma
ainda não vigente à época dos fatos e (ii) exclusão da penalidade em razão da denúncia
espontânea.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002488/2009-53

Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 294 e segs. Pede que seja improvido
o recurso especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 328 e segs. Pede que seja
improvido o recurso especial do contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos especiais
apresentados pelo sujeito passivo e pela Fazenda Nacional, deles tomo conhecimento.
Na medida em que tanto o recurso especial da Fazenda Nacional quanto o
recurso especial do sujeito passivo tenham como pano de fundo a interpretação de disposições da
legislação tributária que já foram sobejamente discutidas por este Colegiado e com
jurisprudência já pacificada, enfrentarei os dois recursos em conjunto, contemplando a totalidade
dos argumentos expendidos, no caminho de uma decisão que resolverá com inteireza a
controvérsia posta nos autos.
Antes de mais nada, contudo, cumpre destacar que a matéria apresentada pela
Fazenda Nacional, embora o título sob o qual se apresente, trata, em verdade, da retroação da
legislação que estabeleceu prazos mais elásticos para a prestação das informações exigidas pelo
Fisco.
Passo ao mérito propriamente dito.
Como é de sabença, foi aprovada a recente Súmula CARF no 126, com o
seguinte teor:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Significa dizer que uma das questões postas acerca da correta interpretação da
legislação tributária, qual seja, a aplicação do instituo da denúncia espontânea no caso de
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, deve ser interpretado em desfavor do sujeito passivo, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002488/2009-53

Melhor sorte não assiste ao contribuinte em relação à primeira matéria,
intitulada possibilidade de aplicação de norma ainda não vigente à época dos fatos.
Não há reparos a serem feitos à decisão recorrida. Houve descumprimento de
condição prevista em Lei, determinando a prestação de informações no prazo definido em ato
expedido pela Secretaria da Receita Federal, prerrogativa outorgada pela própria Lei, ex vi art.
107 do Decreto-Lei 37/1966, com redação introduzida pela Lei 10.833/2002.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...

IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos acrescidos)
O prazo foi, de início, estabelecido pela Instrução Normativas no 28/94 e, mais
tarde, pela Instrução Normativa no 510/2005.
Significa dizer que a Secretaria da Receita Federal emitiu os atos necessários à
definição do prazo para prestação das informações que considerava relevantes ao controle
aduaneiro. De início, ele foi fixado pela Instrução Normativa SRF no 28/1994, que estabeleceu
que as informações deveriam ser prestadas de forma imediata. Mais tarde, a Instrução Normativa
SRF no 510/2005 deu nova redação à IN no 28/1994, estabelecendo prazos mais elásticos, que,
por beneficiarem o sujeito passivo, foram aplicados retroativamente.
É o que preceitua o art. 106 do Código Tributário Nacional.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Esta intepretação também afasta a pretensão da recorrente Fazenda Nacional,
uma vez que o entendimento que tem sido preponderante neste Colegiado é pela aplicação
retroativa dos prazos mais benéficos instituídos pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002488/2009-53

Com base em tais fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial
do contribuinte e ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital